Tribunal: TJBA
Processo: 8004181-80.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
8004181-80.2020.8.05.0004

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

AGRAVADO: PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA BARBARA LTDA.

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INCIDÊNCIA DO ART. 932, IV, B, DO CPC/2015. DISSONÂNCIA DO RECURSO COM A TESE VINCULANTE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. POSSIBILIDADE.
VALOR INFERIOR AO LIMITE FIXADO NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024.
ADOÇÃO DE
MEDIDA DE PROTESTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
NÃO COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.184 DO STF.
VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR AO TETO MUNICIPAL ESTABELECIDO.

DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de Nº
8004181-80.2020.8.05.0004
,

em que é agravante
o
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

e agravada

PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA BARBARA LTDA
,

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça